Tribunal: TRF3
Processo: 5008634-45.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
195/366)

5008634-45.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, 3o, II DO CPC/2015.

- Assiste razão ao embargante, pois o acórdão, ao analisar a questão do diploma processual aplicável ao presente caso, incorreu em contradição, vez que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que "a lei aplicável para a fixação da verba honorária é aquela vigente na data da sentença que a impõe (ou da primeira decisão que trata da verba honorária, caso seja acórdão)". Precedentes. - Os critérios aplicáveis para a fixação dessas verbas devem ser os estatuídos no art. 85 do CPC/2015.

- Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008634-45.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: JOSE RENA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE RENA - SP49404-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008634-45.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: JOSE RENA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE RENA - SP49404-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ RENA contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, condenando a agravada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com o art. 20, §3o, c do CPC/73.

O embargante argumenta que os honorários fixados são irrisórios e que não é correta a aplicação do CPC/73 ao presente caso, tendo em vista a jurisprudência do STJ.

Devidamente intimada nos termos do art. 1.023, §2o do CPC/2015 (ID 31021369), a União apresentou impugnação aos embargos de declaração.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008634-45.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: JOSE RENA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE RENA - SP49404-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III). Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o (parágrafo único).

Assiste razão ao embargante.

De fato, o acórdão incorreu em contradição porque, apesar de adotar o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que "a lei aplicável para a fixação da verba honorária é aquela vigente na data da sentença que a impõe (ou da primeira decisão que trata da verba honorária, caso seja acórdão)", aplicou as disposições do Código de Processo Civil de 1973, sendo que a decisão agravada foi proferida na vigência do CPC/2015.

No caso concreto, deve-se tomar por base o valor do proveito econômico, com o escalonamento previsto no §3o do artigo 85, do CPC/2015.

No presente feito o proveito econômico é de R$ 896.131,12 (oitocentos e noventa e seis mil cento e trinta e um reais e doze centavos), que corresponde à totalidade dos créditos extintos pelo reconhecimento da prescrição pelo Juízo a quo (ID 2441859 - fl. 04).

Dentre o mínimo e máximo dos percentuais previstos no art. 85, §3o, deve se aplicar o mínimo, pois não vislumbro, in casu, complexidade, importância, ou qualquer outra circunstância extraordinária a ensejar fixação em percentual maior.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos para, com efeitos modificativos, sanar contradição no acórdão ID 3861586 e, em consequência, arbitrar os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) do proveito econômico.

É o meu voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, 3o, II DO CPC/2015.

- Assiste razão ao embargante, pois o acórdão, ao analisar a questão do diploma processual aplicável ao presente caso, incorreu em contradição, vez que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que "a lei aplicável para a fixação da verba honorária é aquela vigente na data da sentença que a impõe (ou da primeira decisão que trata da verba honorária, caso seja acórdão)". Precedentes. - Os critérios aplicáveis para a fixação dessas verbas devem ser os estatuídos no art. 85 do CPC/2015.

- Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração opostos para, com efeitos modificativos, sanar contradição no acórdão ID 3861586 e, em consequência, arbitrar os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) do proveito econômico, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.